Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725625-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIGITAL ASSESSORIA DE COBRANCAS S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 198578729 do processo n. 0732141-56.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Digital Assessoria de Cobranças S/S Ltda., indeferiu os quesitos apresentados pelo agravante para realização da perícia, com fundamento no art. 470, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 60662740), o agravante sustenta a necessidade de resposta aos quesitos por si apresentados. Defende que “o processo foi movido sob o argumento de que não teria ocorrido ato lesivo contra a administração pública, sendo que o pedido de anulação da multa está vinculado a verificação ou não da prática de ato lesivo e não da possibilidade de verificação pela agravada, dos cálculos existentes naquele processo administrativo”. Argumenta também que “ainda que a referida decisão saneadora tenha entendido pela necessidade de se verificar se os cálculos efetuados no processo eram possíveis de serem entendidos pela agravada, é certo que a própria decisão reconhece que tal apuração dependeria da efetiva ocorrência dos referidos superfaturamentos”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e aceitos os quesitos apresentados. Preparo recolhido (IDs 60662750 e 60662751). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Como relatado, este agravo de instrumento dirige-se contra a decisão que indeferiu a produção de testemunhal requerida pela autora com a finalidade de comprovar a realização e a data de benfeitorias, alegadamente feitas durante união estável, no imóvel do réu situado em Bernardo Sayão. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso concreto, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. As questões suscitadas nas razões do presente agravo podem ser suscitadas pela parte interessada em preliminar de apelação, com base no art. 1.009, § 1o, do CPC[2]. Nesse sentido, há julgados deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. IRMÃOS. PERÍCIA. QUESITOS. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão na qual a MM. Juíza acolheu o pleito do Perito e determinou a exclusão de determinados quesitos formulados pela agravante-autora, porque impertinentes à questão controvertida e ao objeto da perícia, não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1604460, 07119728520228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Indeferimento de quesito em perícia contábil - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC1.015). 1. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere quesito em perícia, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase de conhecimento, para além das hipóteses do CPC1.015.” (0717351-41.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1412359, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: FERNANDO HABIBE, Publicado no DJE : 12/04/2022) Em suma, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.